Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência. Verificada a escolha aleatória do foro. Prevalência do local da agência ou sucursal. Observância a alteração do artigo 63 do CPC. Lei no 14.879/2024. Mantida a declinação da competência determinada de ofício. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar a ação movida pela parte ora agravante em face de instituição financeira com filiais em todo território nacional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
3. A escolha aleatória do foro se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objeto do pedido) com o foro em que proposta a demanda.
4. Em que pese não estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisos do art. 53 do CPC, inexiste amparo na lei para a livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesão do sistema processual.
5. Cabível a declinação da competência de ofício, pois, não se aplica a alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC quando há agência no local dos fatos ou do domicílio do consumidor. Prevalece a competência do foro do local em que se encontre a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sede (genérico) da pessoa jurídica.
6. Observância à regra do art. 63, §5o, Código de Processo Civil, conforme redação dada pela Lei no 14.879/2024, o qual estabelece: “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”.
7. Em razão da alteração da redação do art. 63 do CPC, encontra-se parcialmente superado o Enunciado no 33 da Súmula do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). Precedente STJ.
8. A escolha aleatória do foro vai além da discussão quanto à incompetência relativa, porque redunda na ofensa ao Princípio do Juiz Natural, basilar ao sistema de atribuição de competência. Mantida a declinação da competência.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 63; Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 206.933/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6/2/2025.